Tribunal: TJMT
Processo: 1017937-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017937-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017937-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – GARANTIA FIDUCIÁRIA - LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL- PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA COM BASE NO ART. 311, INCISO IV, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR ANTES DA OITIVA DO RÉU - NÃO TRIANGULAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 311 E ART. 9o DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o art. 30 da Lei 9.514/97 assegure ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel liminarmente para desocupação em 60 dias desde que comprovada na forma do disposto no art. 26 a consolidação da propriedade em seu nome, o agravante postulou em juízo a concessão de tutela de evidência com base no art. 311, IV do CPC.

Todavia, o parágrafo único do art. 311 estabelece que a tutela de evidência poderá ser deferida liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que também é reforçado pelo inciso II do art. 9o do CPC, inviabilizando que uma decisão seja proferida sem que a outra parte seja previamente ouvida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017937-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017937-62.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela de evidência em Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos.

A agravante alega que firmou com a agravada a Cédula de Crédito Bancário n. 2015002654, com garantia de alienação fiduciária de vários imóveis no Edifício Comercial Work Tower.

Diz que o débito não foi adimplido e portanto ocorreu a consolidação da propriedade em seu nome, conforme averbação e pré-anotação nas respectivas matrículas.

Aduz que, após a avalição, foi realizado o leilão, sem arrematante.

Afirma que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei n. 9.514/1997 para a concessão da medida.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido (id n. 25870492).

Sem contraminuta pois no primeiro grau não ocorreu a triangulação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017937-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário no 2015002564 em 21/10/2015, de R$ 500.000,00, garantidos por cláusula de alienação fiduciária de 4 imóveis (02 salas no Edifício Comercial Work Center e 02 vagas de garagem, objetos das matrículas no 17.890, 18.118, 18.119 e 17.907, todas registradas no Cartório do Sétimo Ofício da Capital.

Ante o inadimplemento, a agravante deu início ao procedimento de Execução Extrajudicial da garantia previsto na Lei 9.514/97, sendo as consolidações da propriedade averbadas nas matrículas em referência em 17/09/2018 e a anotação da consolidação da propriedade plena (registro de 1o e 2o leilões negativos) em 17/12/2018 (id no25277494 - Pág. 12, id no25277494 - Pág. 18, id no 25277495 - Pág. 4 e id no 25277495 - Págs. 10 e 11).

O pedido de tutela de evidência foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

In casu, tenho que os elementos de prova acostados à exordial, não dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito, porquanto a verossimilhança fática é completamente controvertida, existindo inúmeras formas de a parte Ré opor ao direito da Autora, principalmente por inexistir nos autos qualquer elemento de prova capaz de afastar a tese de exceção do contrato não cumprido ou da mora do próprio credor.

Destarte, pelo conjunto probatório existente nos autos, aliado ao ordenamento jurídico vindicado pela Requerente, reputo desamparada a tutela de evidência fundada no inciso IV do artigo 311 do CPC, porquanto a matéria de fato não encontra-se inequivocamente delineada, se mostrando indispensável a triangulação do feito, com o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Requerida.

Ademais, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo.

A agravante afirma que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei n. 9.514/1997 para a concessão da

tutela de evidência nos termos do art. 311, IV, do CPC.

Embora o art. 30 da Lei 9.514/97 assegure ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel liminarmente para desocupação em 60 dias, desde que comprovada na forma do disposto no art. 26 da mesma Lei a consolidação da propriedade em seu nome, o agravante postulou em juízo a concessão de tutela de evidência com base

no art. 311, IV, do CPC, que enuncia:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Somado a isso, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que a tutela de evidência será deferida
liminarmente

apenas
nas hipóteses dos incisos II e III, o que também é reforçado pelo inciso II do art. 9o do CPC, que inviabiliza que uma decisão seja proferida sem que a outra parte seja previamente ouvida.

E sua concessão independe da demonstração da urgência, por isso mesmo tal fundamento não pode ser utilizado pelo postulante. Também por essa razão, em algumas situações o legislador destacou que só poderá ser deferida depois de ouvido o réu.

Sobre o tema, no julgamento do RAI no
0038952-53.2017.8.19.0000- TJRJ, citou-se importante lição de

Luiz Guilherme Marinoni:

“Como regra, a concessão da tutela da evidência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor e do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência. Isso porque a base da tutela da evidência está ligada ao oferecimento de defesa inconsistente – que normalmente pressupõe o seu exercício. Ocorre que em algumas situações o legislador desde logo presume que a defesa será inconsistente (art. 311, II e III, CPC). Nesses casos, em que a defesa provavelmente será inconsistente, o legislador permite a concessão de tutela da evidência liminarmente (art. 311, parágrafo único, CPC). Nos demais casos a concessão de tutela da evidência só pode ocorrer depois da contestação.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado, REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2a ed. São Paulo, 2016).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de reintegração de posse. Concessão da tutela de evidência para determinar a imediata imissão na posse de imóvel. Com efeito, de acordo com a nova sistemática do Código de Processo Civil de 2015, a concessão de tutela provisória de evidência, inaudita altera parte, é medida excepcional sujeita à efetiva demonstração dos requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 311. Tal medida processual, embora dispense o elemento referente à urgência, comporta ser necessário à concessão da tutela provisória em tal esfera, a demonstração concreta do direito alegado, não podendo servir para afastar princípios constitucionalmente assegurados no aperfeiçoamento da relação jurídica processual, tais como o contraditório e a ampla defesa. E na hipótese, o direito em concreto, em um juízo de cognição sumária, ao que se observa, ainda não se estabeleceu, não obstante o acervo probatório indicando que o imóvel dado em garantia, alienado em caráter fiduciário, mencionado nos autos, é de propriedade da agravada, haja vista a alegada inadimplência no pagamento de empréstimo viabilizado à agravante. Outrossim, compulsando os mesmos autos, não se entrevê qualquer certidão nos autos, exarada por auxiliar do Juízo, dando ciência acerca do abandono do aludido imóvel, e descumprimento de sua função social e/ou contratual. Os fatos narrados no presente recurso recomendam cautela e adequada prudência no exame do requerimento da tutela provisória de evidência, nos critérios que a permeiam, sendo certo que tal pretensão somente se mostra viável, após a efetiva demonstração do direito pretendido, não compossível ainda, nesta fase. Por outro lado, registre-se que a medida em cotejo poderá ser aferida em qualquer momento do processo, não havendo limite temporal para tal, bastando para tanto, a verificação da existência de seus pressupostos. Recurso provido, para revogar a decisão que concedeu a tutela de evidência, ao determinar a imissão na posse do imóvel descrito no presente feito, até ulterior análise.
Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 14/11/2017 - NONA CÂMARA CÍVEL TJRR.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - REQUERIMENTO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA FULCRADO NA HIPÓTESE DO ART. 311, IV, DO CPC - NECESSIDADE DE CITAÇÃO E OPORTUNIDADE PARA CONTRADITÓRIO PELA PARTE RÉ - IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO LIMINAR. I- É lícito à parte requerer antecipação da tutela jurisdicional pretendida na ação independentemente da demonstração de urgência ou perigo, desde que diante de alguma das hipóteses dos incisos do art. 311 do CPC; II-
O art. 311, IV, do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela da evidência quando "a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável"; III- Porque constituem pressuposto, quando ausente citação e oportunidade para contraditório, deve ser indeferida a tutela da evidência pleiteada liminarmente com fulcro no art. 311, IV, do CPC, não fosse suficiente a vedação de deliberação sem oitiva da parte requerida (parágrafo único do mencionado artigo), ficando ressalvada a possibilidade de futura reapreciação da questão, após observado o direito de defesa.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.094362-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2019, publicação da súmula em 22/10/2019)

E mais, apesar de não ser exigência legal, não há nos autos nenhuma prova de que o credor tentou localizar a agravada nos próprios imóveis em que a propriedade foi consolidada, para ao menos saber se estão abandonados ou

sendo utilizados.

Em Agravo de Instrumento, cabe somente verificar o acerto ou desacerto do decisum recorrido. Logo, está correto o entendimento do juízo a quo pela impossibilidade de aferir sumariamente a regularidade do procedimento de alienação.

Naturalmente, o pedido poderá ser revisto diante de novos elementos incluídos no processo, o que aliás, constou na decisão combatida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020